Tribunal: STF
Processo: ADI 305
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-22
Data de publicação: 1991-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (par. 4 do art. 82; pars. 2 dos arts. 87, 89 e 90; do art. 160 e do art. 12 do ADCT.). Lei Complementar estadual n. 77/90 (art. 3.). Disposições que assemelham as funções do Ministério Público as de membros do Poder Judiciário e vinculam vencimentos de Procuradores, Defensores Públicos, Delegados de Polícia aos de Procurador de Justiça. LIMINAR. LEGITIMIDADE da entidade de classe de âmbito nacional vinculada ao OBJETO DA AÇÃO. Pertinência entre a norma impugnada com os objetivos da requerente - Associação dos Magistrados Brasileiros. Necessidade que justifica o interesse de agir. Legitimidade reconhecida e medida cautelar deferida.